Tribunal: TCU
Processo: 039.012/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pela Certvs Soluções integradas Ltda. sobre os indícios de irregularidade no PE 2/2021 promovido pela Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro para a execução de serviços continuados de apoio administrativo a serem executados nas dependências da referida Superintendência, sob o valor contratado de R$ 1.508.260,62.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Certvs Soluções integradas Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico (PE) 2/2021 promovido pela Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro (Iphan-RJ) para a execução dos serviços continuados de apoio administrativo a serem executados nas dependências do Iphan-RJ sob o valor contratado de R$ 1.508.260,62; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e, por analogia, no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, assinalar a sua procedência; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro (Iphan-RJ) adote as seguintes medidas: 9.2.1. abstenha-se de promover a atual ou eventual prorrogação do subsequente Contrato Público n.o 4/2021 ou dos demais contratos resultantes do Pregão Eletrônico n.o 2/2021, diante das irregularidades detectadas no presente feito a partir das falhas na pesquisa de preços em prol da fundamentação dos salários para Assistente Administrativo I e II em patamar superior, respectivamente, a 96,07% e 85,05% sobre o definido como piso salarial na CCT da equivalente categoria, contrariando, entre outros, os arts. 3o, 5o e 65 da Lei n.o 8.666, de 1993, até porque a correspondente empresa não teria o eventual direito subjetivo à superveniente prorrogação do aludido contrato público, mas apenas a mera expectativa de direito sobre essa medida, já que a futura prorrogação contratual estaria sob a eventual discricionariedade da administração pública, não merecendo, todavia, essa prorrogação ser legitimamente promovida diante da referida contratação em evidente dissonância com a proposta mais vantajosa para a administração pública; 9.2.2. adote todas as medidas cabíveis para a efetiva realização do devido processo licitatório subsequente, devendo concluir o correspondente certame com vistas a, efetivamente, promover a nova contratação antes do vencimento da atual vigência contratual em cumprimento, assim, ao item 9.2.1 deste Acórdão; 9.3. promover o envio da correspondente ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro (Iphan-RJ) sobre as falhas ora identificadas no presente processo, devendo, especialmente, atentar para a plena e efetiva necessidade de evitar a recorrência da falha pela fixação de piso salarial para os cargos contratados em valor superior ao fixado na respectiva convenção coletiva de trabalho da categoria profissional, sem a devida comprovação, ainda, de que os valores contratados seriam compatíveis com os preços praticados pelo mercado, em desacordo com o art. 5o, VI, da IN Seges-MP n.o 5, de 2017, e com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário ; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio de Janeiro (Iphan-RJ), para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.